Tribunal: TJMT
Processo: 0034972-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034972-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), S L M STELLATO EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.614.997/0001-70 (APELADO), LAJES PONTUAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL– PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AUTOR DILIGENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU – DEMORA POR MOTIVOS INTRÍNSECOS AO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por razões inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Perdas e Danos extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais.

O apelante afirma que adotou todas as providências necessárias à citação da devedora, porém sem sucesso por culpa exclusiva dela e do próprio Judiciário, de modo que se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, aduz a inviabilidade da majoração dos honorários sucumbenciais com amparo no art. 85, §11, do CPC, pois não foram arbitrados no Juízo de origem.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202,
caput
e inciso I, do Código Civil, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

Cumpre analisar se houve desídia do autor em promover os atos necessários à citação da ré/devedora.

O apelante ajuizou a demanda em 23-7-2015; anexou a primeira certidão negativa de citação em 8-10-2016; indicou
outros endereços em 3-4-2017 e 5-3-2018, contudo as diligências não produziram efeito.

Em 10-9-2018 requereu a conversão da lide em Execução, o que foi deferido em 25-4-2019; em 26-9-2019 juntou nova certidão negativa de citação; em 4-10-2019 pleiteou a realização de busca no
Infojud
, porém não foi encontrado endereço diferente dos que já havia mencionado; em 20-2-2020 pugnou pela pesquisa no
Bacenjud
.

Em 2021 os autos foram digitalizados, e só em 15-3-2022 o pedido foi analisado na primeira instância.

Em 12-5-2022 postulou a citação por edital; depois foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição, o que cumpriu; em seguida foi proferida a sentença.

Portanto,
desde que propôs a Ação o apelante tenta efetivar a citação da apelada, o que afasta a arguição de desídia de sua parte. Durante todo o trâmite da causa tem promovido as medidas necessárias para localizá-la, bem como os atos imprescindíveis ao seguimento do processo, e o pedido de citação por edital não foi apreciado.

Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, impõe-se a anulação do
decisum
e a remessa do feito à origem.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL– PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO
– DEMORA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ)
”.

(
TJMT
, AP 0025568-68.2007.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-10-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024